Tribunal: TJES
Processo: 5000757-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000757-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
5000757-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
Advogado do(a) IMPETRANTE: SALOMAO BARBOSA - ES22804-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do processo executivo nº. 004303-30.2008.8.08.0050.

O impetrante argumenta que o paciente foi condenado em 14/09/2016 a dois anos e três meses em regime aberto, e que vem cumprindo pena desde 23/02/2017, há aproximadamente cinco anos, ultrapassando em muito sua pena inicial.

Aduz que embora tenha peticionado diversas vezes requerendo a extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena, permaneceu a autoridade coatora silente, sem enfrentamento de tal requerimento.

Ressalta que como consequência da não extinção de punibilidade requerida à autoridade coatora, o paciente vem sendo penalizado em seu direito ao trabalho formal e abrir sua empresa individual, pois impedido de regularizar seu título eleitoral.

Assim, requer a concessão da ordem, com a declaração de extinção da pena e a retirada da restrição do título eleitoral do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

O impetrante juntou cópia de relatório da situação processual executória buscando comprovar o cumprimento integral da pena.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam
os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor

JOSIEL NASCIMENTO OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do
processo executivo nº. 004303-30.2008.8.08.0050.

O impetrante
a
rgumenta que o paciente foi condenado em 14/09/2016 a dois anos e três meses em regime aberto, e que vem cumprindo pena desde 23/02/2017, há

aproximadamente cinco anos, ultrapassando em muito sua pena inicial.

Aduz que embora tenha peticionado diversas vezes requerendo a extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena, permaneceu a autoridade coatora silente, sem enfrentamento de tal requerimento.

Ressalta que como consequência da não extinção de punibilidade requerida à autoridade coatora, o paciente vem sendo penalizado em seu direito ao trabalho formal e abrir sua empresa individual, pois impedido de regularizar seu título eleitoral.

Assim, requer a concessão da ordem, com a declaração de extinção da pena e a retirada da restrição do título eleitoral do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações

e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pe
lo não conhecimento da impetração.

O impetrante juntou cópia de relatório da situação processual executória buscando comprovar o cumprimento integral da pena.

Pois bem,
na apreciação preliminar,
constatei
que a matéria ora trazida é afeta à execução,
de forma que caberia
agravo em execução a seu respeito,
não se podendo cogitar a utilização do
writ
como substitutivo de recurso.

Contudo,
também verifiquei que
a irresignação
seria
dirigida a uma
suposta
omissão do Juízo da Execução, em razão da não apreciação de pedido de extinção da pena na origem e, neste contexto, não haveria ato judicial a ser impugnado via recurso,
o qual sobreveio após a apreciação da liminar, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Logo
,
como inexistia, na oportunidade,

ato coator impugnável na via do
habeas corpus,

reputei que

apreciação da matéria

representaria verdadeira supressão de instância, vedada pela jurisprudência deste Tribunal
,
e que, n
esta hipótese, somente seria possível a concessão da ordem de ofício caso verificada, de plano, ilegalidade manifesta (HC 683.176/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Sobrevindo a decisão sobre o pedido de extinção de punibilidade formulado na origem, a concessão da ordem continua sendo condicionada à constatação de ilegalidade manifesta que permita conhecer do
habeas corpus,
o qual, volto a frisar, não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio (agravo em execução).

Conforme ressaltado em sede prefacial, que a via estreita eleita pelo impetrante

exige prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no RHC 152.267/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021; STJ, AgRg no RMS 67.052/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021
.

Naquela oportunidade,
assentei que

não h
avia
como constatar,
in casu
, ilegalidade manifesta ou omissão judicial manifestamente teratológica
pelas peças acostadas pelo impetrante, que não trouxe
aos autos prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito invocado.
Após a instrução do
writ
, firmo a mesma compreensão.

Como visto,

o impetrante não trouxe aos autos documentos suficientes à demonstração do direito líquido e certo do paciente, não servindo, para demonstrar que houve o cumprimento integral da pena, unicamente o relatório de situação processual executória apresentado.

Isso porque, no bojo do processo executivo, podem surgir intercorrências que influam no período inicialmente previsto para o término do cumprimento da pena, o que realmente parece ter ocorrido, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Senão, vejamos:

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas, conforme Malote Digital – Código de Rastreabilidade nº 80820222909070, datado de 24/02/2022, visando instruir o Habeas Corpus nº 5000757-41.2022.8.08.0000, que tem como paciente Josiel Nascimento Oliveira.

No dia 14/02/2022 foram prestadas informações nos autos deste mesmo Habeas Corpus, informando que,
considerando que o paciente participou de audiência admonitória tão somente na data de 19/11/2019, esta foi a data implantada nos autos como o início do cumprimento de sua pena.

Além disso, foi informado que de acordo com o que constava no atestado de pena,
na data de 14/02/2022 a pena remanescente perfazia o total de 01 (um) dia, motivo pelo qual não havia o que se falar em extinção pelo integral cumprimento das reprimendas.

Conforme também informado,
fora proferida decisão no dia 10/02/2022 indeferindo o pleito de Indulto Natalino e acolhendo a justificativa apresentada pelo apenado
com relação à sua ausência no bimestre de fevereiro de 2021, determinando, contudo, que tal bimestre não fosse computado como pena cumprida.

Sendo assim,
no dia 14/02/2022 foi certificado nos autos pelo Analista de Execução o cumprimento da citada decisão, sendo lançada a interrupção no cumprimento da pena, para que o bimestre de fevereiro de 2021, não seja fosse computado como pena cumprida, conforme determinado.

Na data de hoje (25/02/2022), o atestado de pena registra que a pena remanescente do reeducando perfaz o total de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, não havendo o que se falar em cumprimento integral das reprimendas.

Necessário pontuar à Exma. Desembargadora, que na data de 21/02/2022, o egresso, por meio de sua Defesa Técnica, interpôs recurso de Embargos de Declaração contra a decisão que acolheu a justificativa apresentada e determinou que o bimestre não fosse computado na pena cumprida.

No dia 24/02/2022, o Ministério Público apresentou contrarrazões, opinando pelo conhecimento e não provimento dos Embargos.

Nesta data, foi proferida decisão conhecendo e negando provimento ao recurso, haja vista não ter sido comprovada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida.

Importante esclarecer à Exma. Desembargadora, que o reeducando cuidou de comprovar que compareceu em juízo no dia 01/03/2021, motivo pelo qual fora determinada a regularização do resumo de cumprimento de pena, o que possivelmente resultará em novo de pena cumprida e remanescente, sendo, nesta oportunidade, encaminhado o quantum Relatório da Situação Processual Executória.
Encaminho, também, cópia dos autos.

Esperando haver prestado informações suficientes, de modo a permitir o perfeito convencimento de Vossa Excelência, e colocando-me, desde já, à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos, renovo meus protestos de estima e consideração.

Também foram prestadas informações mais atualizadas no bojo do HC 5001443-33.2022.8.08.000, dando conta de posteriores intercorrências, ainda mais recentes:

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas, conforme Malote Digital – Código de Rastreabilidade nº 80820222942867, datado de 18/03/2022, visando instruir o Habeas Corpus nº 5001443-33.2022.8.08.0000, que tem como paciente Josiel Nascimento Oliveira.

No dia 14/02/2022 foram prestadas informações nos autos do Habeas Corpus nº 5000757-41.2022.8.08.0000, informando que, considerando que o paciente participou de audiência admonitória tão somente na data de 19/11/2019, esta foi a data implantada nos autos como o início do cumprimento de sua pena.

Além disso, foi informado que, de acordo com o que constava no atestado de pena, na data de 14/02/2022 a pena remanescente perfazia o total de 01 (um) dia, motivo pelo qual não havia o que se falar em extinção pelo integral cumprimento das reprimendas.

No dia 10/02/2022 fora proferida decisão indeferindo o pleito de Indulto Natalino formulado pela Defesa e acolhendo a justificativa apresentada com relação à ausência do egresso no bimestre de fevereiro de 2021, determinando, contudo, que tal bimestre não fosse computado como pena cumprida.

Sendo assim, no dia 14/02/2022 foi certificado nos autos pelo Analista de Execução o cumprimento da citada decisão, sendo lançada a interrupção no cumprimento da pena, para que o bimestre de fevereiro de 2021 não seja fosse computado como pena cumprida, o que fez com que o resumo de cumprimento de pena atestasse que a reprimenda remanescente do reeducando perfazia o total de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, motivo pelo qual não havia o que se falar em cumprimento integral da pena e extinção do processo.

Não satisfeita, a Defesa interpôs recurso de Embargos de Declaração no dia 21/02/2022.

Considerando que o reeducando cuidou de comprovar que compareceu em Juízo no dia 01/03/2021, fora proferida decisão no dia 25/02/2022 acolhendo os Embargos interpostos pela Defesa e determinando a regularização do resumo de cumprimento de pena, o que resultou em novo de pena cumprida e remanescente, quantum constando na presente data que o apenado possui pena a cumprir no montante de 29 (vinte e nove) dias, não havendo, ainda, o que se falar me extinção do processo.

Assim,

embora o impetrante alegue que o paciente vinha cumprindo pena desde 2017, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, ele somente participou da audiência admonitória, ato em que são estabelecidas as condições do regime aberto, em 2019, não se podendo computar como pena cumprida período anterior a esse, conforme orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. APENADO QUE OBTEVE A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM MINAS GERAIS. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PERANTE A VEPERA/DF. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NO DF. ASSINATURA DE TERMO DE COMPARECIMENTO COM RESSALVAS NO PERÍODO EM QUE OS AUTOS AINDA NÃO HAVIAM SIDO ENVIADOS AO DF. APENADO QUE TERIA SIDO INTIMADO PARA DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA E NÃO FOI ENCONTRADO. PRISÃO POSTERIOR PELA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. TEMPO DE PENA NO REGIME ABERTO NÃO COMPUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório, entendeu que não foram cumpridas as condições estabelecidas para o regime aberto durante o período analisado. Embora tenha o apenado assinado voluntariamente os termos de comparecimento junto à VEPERA/DF, a não realização da audiência admonitória, ato no qual são fixadas as condições do cumprimento da pena, impede o computo como pena efetivamente cumprida do aludido período por ausência de formalidade essencial. 2. O Juízo de origem noticiou que a VEPERA/DF, com a chegada da guia de execução, determinou a intimação do reeducando para dar continuidade ao cumprimento da pena, porém ele não foi encontrado, ressaltando, ainda, que no dia "15/10/2017, o sentenciado foi preso em flagrante pela prática do crime tipificado nos artigos 180, e 329, ambos do Código Penal, não dando início ao cumprimento caput, caput da pena em regime aberto" (fl. 996). 3. Com efeito, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida" (HC n. 445.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 674.621/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Há, ainda, relato de que o paciente se ausentou em determinado período, outro dado que não foi trazido pelo impetrante em sua exordial, e, em razão desta ausência, o lapso temporal não foi considerado como pena cumprida, o que, a rigor, me soa razoável.

Diante das informações prestadas, não vislumbro ilegalidade manifesta que permita o conhecimento desta impetração e a concessão da ordem de ofício, sendo imperioso ressaltar que sobre a matéria em si não é possível se aprofundar na via do
habeas corpu
s, diante de sua complexidade, não dirimível pela parca documentação acostada ao presente remédio constitucional, exigindo maior dilação probatória, estranha à via processual eleita.

Cito, sobre o tema, julgado de relatoria do E. Des. Adalto Dias Tristão:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - 1. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA - 2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. As Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal. Ademais, a questão aventada possui destacada complexidade, exigindo maior dilação analítica, sendo impossível o reconhecimento em sede estreita de habeas corpus. 2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210031470, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

A
nte o exposto,
inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DE EXECUÇÃO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
.
1
.

Sobrevindo a decisão sobre o pedido de extinção de punibilidade formulado na origem, a concessão da ordem
fica
condicionada à constatação de ilegalidade manifesta que permita conhecer do
habeas corpus,
o qua
l
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio (agravo em execução).
2. A
via estreita eleita pelo impetrante

exige prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória.
3. N
o bojo do processo executivo, podem surgir intercorrências que influam no período inicialmente previsto para o término do cumprimento da pena,
o que realmente parece ter ocorrido, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.
4. A
questão trazida possui certa complexidade, não dirimível pela parca documentação acostada ao presente remédio constitucional, exigindo maior dilação probatória, estranha à via processual eleita.
5. Impetração não conhecida.

DECISÃO
à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.